Tribunal: TJSP
Processo: 1029694-91.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de fazer – tutela antecipada de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Autor cobrado por débitos vencidos no ano de 2016. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de dívida prescrita c/c obrigação de fazer – tutela antecipada de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Autor cobrado por débitos vencidos no ano de 2016. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Inteligência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta E. Corte. Valor dos honorários aplicado em 10% sobre o valor atribuído à causa. Quantia irrisória que não remunera condignamente o patrono. Majoração que é de rigor, não ao patamar recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte Sentença reformada em parte. Recurso do patrono do autor provido. Recurso da ré não provido.